Tribunal: TJSP
Processo: 1041496-93.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Embargos de declaração - indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - anotado o prequestionamento – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041496-93.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S.A., é embargada GIRLANDE COSTA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041496-93.2017.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37.165
EDEC.No: 1041496-93.2017.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : BANCO ITAUCARD S.A.
EBGDO. : GIRLANDE COSTA DE SOUZA
*Embargos de declaração - indevida a cobrança de seguro
prestamista venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP
(Tema 972) - ausência de omissão, obscuridade ou contradição
- anotado o prequestionamento inteligência do art. 1.025 do
CPC/15 - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios em
face do Acórdão de fls. 175/185, que negou provimento aos
recursos
de
apelação
de
embargante
e
embargada,
sustentando o réu, com fins de prequestionamento, omissão
na análise do contrato de fls. 132, reproduzido também a
fls. 162, pois o seguro de proteção financeira foi
contratado pela consumidora por livre vontade, nada
havendo no contrato que a obrigasse a contratá-lo.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo
e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due
process of law” garantido constitucionalmente.
3.
Na
verdade,
a
embargante
reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
Aresto, especificamente nos itens 14 e 15: “Quanto ao
seguro, porém, a cobrança é de fato ilegal e foi
corretamente afastada pela r. sentença, consoante o
entendimento consolidado no STJ, em incidente de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041496-93.2017.8.26.0002/50000 -Voto no
3
repetitivo no REsp 1.639.320/SP, figurando como relator o
MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO”, “Assim, considerando que
a ré embutiu o seguro (R$471,93, item B.6 - fls. 24) no
contrato, sem fazer constar expressamente a possibilidade
de contratação de seguradora à livre escolha do consumidor, inclusive sendo contratado com empresa
integrante do mesmo grupo econômico (fls. 132), resta
evidente que houve imposição da aquisição à autora, ou
seja, venda casada, o que não ser admite, conforme o
entendimento acima transcrito.”
4. Daí não merece modificação o julgamento
Colegiado. O que se verifica é que o julgado concluiu de
forma diversa da pretendida pela parte interessada,
caracterizando, portanto, o vedado caráter infringencial
da impugnação, não passível de apreciação nesta sede. Em
igual linha, na esteira dos ensinamentos de Pontes de
Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado nos
declaratórios.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041496-93.2017.8.26.0002/50000 -Voto no
4
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js